Tribunal: TJDFT
Processo: 0752380-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação ao cumprimento, reconhecendo a inexistência de excesso de execução.
2. O juízo de origem reconhece que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponde ao proveito econômico fixado no título executivo, apurado com base no menor orçamento juntado aos autos e nas notas fiscais apresentadas.
3. A decisão de origem afasta excesso de execução, determina expedição de alvará e intimação da parte exequente para confirmar eventual quitação da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:(i) definir se é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, a forma de fixação dos honorários sucumbenciais; e(ii) estabelecer se houve excesso de execução na apuração da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A rediscussão da forma de fixação dos honorários está impedida pela preclusão e pela coisa julgada. O acórdão exequendo já definiu que os honorários devem observar o art. 85, § 2o, do CPC, com base no proveito econômico, afastando o arbitramento por equidade. O título judicial transitou em julgado e vincula as partes, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.
6. A pretensão recursal configura inovação, pois a discussão sobre arbitramento por equidade e valor da causa não foi arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, nem decidida pelo juízo de origem. A apreciação direta pelo Tribunal acarretaria indevida supressão de instância.
7. No mérito conhecido, inexiste excesso de execução. A base de cálculo dos honorários, correspondente ao custo do tratamento médico, obedece estritamente ao título executivo. O valor unitário de R$ 13.600,00 foi expressamente acolhido na sentença e confirmado no acórdão, diante da ausência de notas fiscais apresentadas pela agravante.
8. A planilha de cálculo apresentada pela parte exequente observa integralmente o título judicial, totalizando R$ 444.154,76 como proveito econômico e R$ 57.339,12 a título de honorários fixados em 12%. O juízo de origem demonstra, de forma detalhada, a composição dos valores, inexistindo base de cálculo indevida.
9. O acórdão analisado afasta a tese recursal de adoção do valor menos oneroso (R$ 12.672,20) para todos os itens, pois esse valor apenas corresponde às notas fiscais apresentadas para parte do quantitativo. A utilização de valores diferentes decorre da documentação constante dos autos, respeitando rigorosamente o que foi decidido no título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. É vedado rediscutir, em cumprimento de sentença, critérios de fixação de honorários já decididos no título executivo, à luz dos arts. 507 e 508 do CPC."
"2. A existência de excesso de execução deve ser afastada quando os cálculos apresentados observam fielmente a base de cálculo definida no título judicial transitado em julgado."
Dispositivos relevantes: art. 85, § 2o e § 11, CPC; art. 1015, parágrafo único, CPC; art. 507, CPC; art. 508, CPC; art. 525, § 1o, VII, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1847183, TJDFT, 5a Turma Cível.